Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Consórcio. Vício de consentimento. A despeito das alegações do embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido, tampouco violação à precedente vinculante. Conforme consta no acórdão embargado, a autora apenas celebrou o contrato de consórcio em virtude de vício de consentimento. Apesar de o vício de consentimento ter decorrido do contrato de intermediação firmado com o réu Premier, a manifestação de vontade da autora também ficou prejudicada no momento da celebração do contrato de consórcio. Não é o caso, portanto, de simples desistência do contrato, mas de causa de anulabilidade do negócio jurídico em virtude de vício de consentimento. Assim, não houve violação ao entendimento fixado na Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF. Desse modo, a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata, tendo em vista a existência de vício de consentimento que prejudicou a manifestação de vontade da autora na celebração do contrato de consórcio. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
W